Tribunal: STF
Processo: RE 388876
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
VENCIMENTOS. ISONOMIA.
I. - Constitui vantagem pessoal, e não
vencimento, a retribuição percebida pelo titular de um cargo, não em
 razão do exercício dele, mas, sim, em virtude do exercício anterior
 de cargo diverso.
II. - Incidência da Súmula 339-STF.
III. -
Agravo não provido.